Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-87.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501360-87.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACI TEIXEIRA LISBOA

Advogado(s)
:
HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
OBRAS EM IMÓVEL.
DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação cível interposta com o objetivo de obtenção de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta obra irregular que teria causado desvio de águas pluviais para propriedade da autora.

Não demonstrada, de forma suficiente, a ilicitude da conduta da ré nem o nexo causal entre o alegado desvio e os danos apontados. Ausência de prova idônea da modificação artificial do curso das águas ou da responsabilidade da ré pelos alegados prejuízos.

Indeferimento fundamentado da prova testemunhal, com concessão de prazo para especificação do objeto da prova oral, não utilizado pela parte.

Inocorrência de violação ao contraditório, à ampla defesa ou de decisão surpresa. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Número do processo: 0501360-87.2014.8.05.0039

Ano da decisão: 2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501360-87.2014.8.05.0039
, em que figuram como apelante

IRACI TEIXEIRA LISBOA
e como apelada
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.